Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-96.2016.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000047-96.2016.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 045.704.631-77 (RECORRENTE), LAURELUCY DA CONCEICAO MORAES - CPF: 018.660.221-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO COMPROVADA. DECOTE DE QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I, e art. 14, inciso II, todos do Código Penal, para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; (ii) se está demonstrada a inexistência de dolo homicida apta a autorizar a desclassificação; e (iii) se a qualificadora do motivo torpe deve ser excluída.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem análise exauriente de mérito.

4. No caso, a materialidade foi comprovada por boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas e testemunhos colhidos na Delegacia e em juízo; os quais se prestam, também a evidenciar os indícios suficientes de autoria em face do ora recorrente.

5. Quanto à qualificadora do motivo torpe, não se verificou manifesta improcedência que autorize sua exclusão na fase de pronúncia, devendo a análise aprofundada ser realizada pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania popular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

2. As provas até então angariadas demonstram a possibilidade de que o réu tenha agido imbuído de
animus necandi
, cabendo ao Conselho de Sentença a análise exauriente acerca da presença, ou não, de dolo em sua conduta, a impedir o acolhimento das pretensões de impronúncia e desclassificação.

3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, incisos I e VI, § 2º-A, inciso I, e art. 14, inciso II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ELIEL DA SILVA SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
ELIEL DA SILVA SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º
0000047-96.2016.811.0012
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 11.340/06
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 251516173, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao recorrente, vindica sua
impronúncia
por insuficiência probatória, ao que agrega pleitos subsidiários de
desclassificação
da conduta para o crime de lesão corporal, insistindo que as provas angariadas ao feito não evidenciam a presença de
animus necandi
na conduta do réu; e de
decote da qualificadora pertinente ao motivo torpe
, reputando-a manifestamente improcedente.

As contrarrazões são vistas no ID 251516176, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 251516178, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 253497680, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 251516170),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade cominada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
strictu sensu
manejado pelas i. Defesa.

Dessume-se dos autos que, no dia
31 de dezembro de 2015
, em horário não especificado, na Gleba Piau, zona Rural do município de Nova Xavantina/MT, o ora recorrente
ELIEL DA SILVA SOUZA

praticou vias de fato
, por duas vezes, contra sua esposa
Laure Lucy da Conceição Moraes
, bem como
ameaçou causar-lhe mal injusto e grave
, consistente em ceifar-lhe a vida [
Fato 01
].

Consta, ainda, que no dia
1º de janeiro de 2016
, o réu, imbuído de
animus necandi
,
tentou matar
sua companheira
Laure Lucy da Conceição Moraes
, utilizando-se de arma branca [faca], não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade [
Fato 02
].

Diante desses fatos, o recorrente foi inicialmente
denunciado
como incurso nas penas do
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, por duas vezes, e art. 147, do Código Penal
[Fato 01] e do
art. 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
[Fato 02], em
concurso material
e com as
implicações da Lei nº 11.340/2006
(ID 251515169 - Pág. 44/46).

Encerrada a instrução criminal, o i. representante do
Parquet
apresentou
aditamento à denúncia
(ID 251515183), para o fim incluir duas qualificadoras ao crime de homicídio, o qual foi acolhido pelo MM. Juiz
a quo
(ID 251515190), ficando o réu incursionado pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, por duas vezes
c/c
art. 147,
caput
, ambos c/c art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, ambos do Código Penal

[Fatos 01 e 02]
c/c
art. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do referido
códex
[Fato 03],

em
concurso material
e com as
implicações da Lei Maria da Penha
.

Na ocasião, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos delitos
no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 e art. 147, do Código Penal
, declarando-se a extinção da punibilidade do réu.

Finda a fase do
judicium accusationis
,
ELIEL
foi
pronunciado
(ID 251516153) como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 11.340/06, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como relatado, na hipótese em apreço, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de impronúncia e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, dependem necessariamente da
demonstração inequívoca

acerca da

total inexistência de provas acerca da materialidade e autoria delitiva

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
ambas as pretensões defensivas não fazem
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 251515169 - Pág. 5); boletim de ocorrência n.º 2016.364 (ID 251515169 - Pág. 6/7); pedido de providências protetivas (ID 251515169 - Pág. 16/18); relatório policial (ID 251515169 - Pág. 34); requisição de exame de corpo de delito (ID 251515169 - Pág. 28); além das declarações prestadas na Delegacia e em Juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material da tentativa de homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, a despeito do
silêncio por ele externado nas duas oportunidades
em que foi ouvido (ID 251515169 - Pág. 21/22 e ID 251515175), denota-se que estão presentes
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
ELIEL DA SILVA SOUZA
na tentativa de homicídio que ora se analisa, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida na conduta imputada ao réu.

Com efeito, ao ser inquirida na Delegacia (ID 251515169 - Pág. 14/15), a ofendida
Laure Lucy da Conceição Moraes
, minudenciou a dinâmica delitiva, esclarecendo que no dia 31/12/2015, após ingerir bebidas alcoólicas, o ora recorrente passou a acusá-la de manter em relacionamento extraconjugal e, conquanto a declarante tenha negado veementemente as imputações,
ELIEL
persistiu acusando-a, após o que a agrediu fisicamente com socos na face, cabeça, costas e pontapés.

Prosseguindo, a declarante disse que conseguiu se desvencilhar e escondeu-se em um matagal próximo à residência. Posteriormente, ao retornar para casa acreditando que
ELIEL
havia se acalmado, foi novamente agredida com puxões de cabelo e socos, enquanto era acusada de comportamento infiel. Conquanto tenha conseguido escapar e se trancar no quarto, a declarante afirmou que, nesse momento, o então companheiro a ameaçou de morte dizendo
“ê Lucy, hoje eu vou matar você” sic
.

Ainda segundo a ofendida, na manhã do dia seguinte,
ELIEL
muniu-se de uma faca, reiterou as ameaças de morte e tentou golpeá-la no pescoço enquanto dizia
“ontem eu não te matei, mas hoje eu te mato” sic
, não consumando seu intento porque a declarante conseguiu se proteger utilizando a mão esquerda, acarretando-lhe um corte no dedo indicador. Em seguida,
Laure Lucy
afirma que conseguiu foragir em direção à estrada.

E conquanto a ofendida não tenha sido localizada para prestar depoimento em juízo, tampouco para ser submetida ao respectivo exame de corpo de delito, sua versão encontra amparo nos relatos judicializados de
Kátia Martins Gontijo
(ID 251515171) e
Leandro Petry
(ID 251515174), ambos policiais civis que laboraram na fase investigativa.

Em síntese, a investigadora
Kátia
destacou que, segundo o que foi apurado durante as diligências, as agressões
ocorreram em razão de uma discussão anterior motivada pelo ciúme do réu em relação à vítima. Segundo a declarante, após a discussão,
ELIEL
teria perseguido
Laure Lucy
com um facão, a qual conseguiu fugir, correndo para um local distante, onde pediu um telefone emprestado para acionar a delegacia.

Especificamente acerca das
lesões corporais
, a servidora destacou que
e
ram visíveis no corpo da vítima, sendo descritas como "machucados"
, ressaltando, a respeito da autoria delitiva, que
Laure Lucy
a atribuiu ao seu então companheiro
ELIEL
.

Em idêntico sentido foi o relato de
Leandro
que, para além de reafirmar os detalhes indicados pela colega, foi contundente ao assegurar que
visualizou o ferimento na mão esquerda da vítima
, o qual, em sua intelecção,
“tinha aparência consistente com a ação de defesa relatada pela ofendida” sic
.

Analisados tais elementos de convicção, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, muito menos pela inexistência de indícios suficientes da materialidade e autoria delitivas, porquanto a minuciosa narrativa da vítima assomada às declarações dos policiais civis que laboraram no feito atesta ser possível que
ELIEL
tenha atentado contra a vida de sua convivente
Laure Lucy
, ao passo que eiva de incerteza as teses de impronúncia e desclassificação.

À vista de todo o exposto, concluo que o acervo probatório confere plausibilidade à versão deduzida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, notadamente à eventual atuação do recorrente com
animus necandi
, razão pela qual, diante da
pluralidade de versões fáticas
,
recairá ao Conselho de Sentença a incumbência de avaliar de forma exauriente
a
tese defensiva
de que
ELIEL DA SILVA SOUZA
não agiu com intento homicida.

Frise-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado emanado do STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi
STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator (a): Des. (a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
rejeito as pretensões de impronúncia e desclassificação
suscitadas pelo réu, mantendo a r. sentença nos termos em que proferida pelo d. magistrado
a quo
.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora referente ao motivo torpe:

Por fim, a defesa expõe o pedido sucessivo de
afastamento do tipo penal derivado reconhecido na pronúncia – qual seja, o
motivo torpe
-, porquanto reputa-o manifestamente improcedente.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o Enunciado Orientativo n.º 02, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

In casu
, o
motivo torpe
foi imputado na preambular acusatória e reconhecido como pertinente pelo magistrado
a quo
, que alegou em suas razões de decidir ser possível
“que o réu, em tese,
teve um ciúme exagerado por acreditar que a vítima supostamente estaria tendo um relacionamento extraconjugal com outra pessoa
, o que gerou uma discussão entre o casal, e, na ocasião, o implicado possivelmente demonstrou estado de fúria e comportamento agressivo ao agredi-la e, na manhã seguinte às agressões, se apossou de uma faca para tentar matar a vítima, buscando golpeá-la no pescoço, em razão desse ciúme” sic –
ID 251516153; conclusão que encontra amparo nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente aqueles prestados por
Kátia Martins Gontijo
(ID 251515171) e
Leandro Petry
(ID 251515174).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"havendo lastro probatório mínimo,
cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente
,
se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes
,
assim como analisar
se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
"
(AgRg nos EREsp n.º 1.720.550/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe 24/4/2024). Destaquei.

O mesmo raciocínio se aplica ao tipo penal derivado atinente ao
feminicídio
, uma vez que, conforme já aquilatado alhures, há no bojo do caderno processual indicativos de que a tentativa de homicídio pode ter sido cometida por razões da condição de sexo feminino apresentada pela vítima.

Isso porque, suspeita-se que o delito tenha sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar, dado o
vínculo existente entre acusado e vítima, na medida em que conviviam maritalmente há cerca de 04 (quatro) anos
, o que se comprova pelas declarações testemunhais colhidas
na Delegacia
e
em juízo
, sendo correta a incidência da Lei n. 11.340/2006, nos exatos termos de seu artigo 5°, inc. II.

Nesse mesmo sentido orienta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática,

objetivamente falando
, era aquela, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, atento às peculiaridades inerentes ao rito escalonado do júri, que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Em sendo assim,
preservo

a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ELIEL DA SILVA SOUZA
,

a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º 0000047-96.2016.811.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025